Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710859-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVIM SERVICOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA AGRAVADO: ELISANGELO FINAMORE DESPACHO Intime-se o agravado para manifestação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator